Tribunal: TJMT
Processo: 0001617-90.2013.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001617-90.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCAS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 955.871.011-34 (APELANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ITCD – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – TROCA DE INFORMAÇÕES ENTRE RECEITA FEDERAL E SECRETARIA DE FAZENDA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. o art. 37, INC. XXII, DA cf, DEMONSTRA QUE O LEGISLADOR DEIXOU CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO A AUTORIZAÇÃO PARA A ATUAÇÃO DE FORMA INTEGRADA DOS ENTES PÚBLICOS, O QUE TAMBÉM SE OBSERVA Do Código Tributário Nacional, que flexibiliza o sigilo fiscal do art. 198, nos casos do art. 199, onde está garantida a autorização para permutação de informações.

2. E
M RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Lucas Dall Comune Hunhoff e outro, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação anulatória de débito fiscal que move contra o Estado de Mato Grosso,
julgou improcedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados,
os apelantes sustentam que o ITDC lançado em seus nomes é oriundo de uma suposta doação, que foi levantada através da obtenção de informações sigilosas pelo Fisco Estadual, violando o quanto disposto no art. 198, inc. II, §2º, do CTN.

Por fim, requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 111553000), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Lucas Dall Comune Hunhoff e outro ajuizaram ação anulatória de débito fiscal em desfavor do Estado de Mato Grosso, aduzindo que foram cobrados indevidamente a realizar o pagamento de ITCD acerca de suma suposta doação, uma vez que não foi instaurado processo administrativo que permitisse a obtenção de informações sobre seus dados fiscais, que são sigilosos, havendo quebra de sigilo fiscal e manifesta violação do quanto disposto no art. 198, do CTN e art. 145, §1º, da CF.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a cobrança se mostra legal, pois, o art. 199, do CTN, permite a permuta de informações entre os órgãos públicos, desde que seja obtida em defesa do disposto em lei ou convênio, aliado ao fato de que existe um Convênio de Cooperação Técnica entre o Estado de Mato Grosso e a Secretaria da Receita Federal,
julgou improcedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(id. 111552990 – pág. 161/167).

Irresignados,
os apelantes sustentam que o ITDC lançado em seus nomes é oriundo de uma suposta doação, que foi levantada através da obtenção de informações sigilosas pelo Fisco Estadual, violando o quanto disposto no art. 198, inc. II, §2º, do CTN.

Por fim, requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar o cerne da questão está em saber se a troca de informações entre os entes públicos, quais sejam a Secretaria da Receita Federal e a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, que deu origem ao lançamento do ITCD em nome dos autores, ora recorrentes, possui ou não legalidade.

In casu
, pelo que se denota dos autos, a troca de informações possui respaldo legal e constitucional. Explica-se.

Na verdade, a fim de assegurar o bom desenvolvimento da Administração Pública, que depende do poder de tributar para o exercício de suas atividades essenciais, o legislador deixou constitucionalmente previsto a autorização para a atuação de forma integrada dos entes públicos, como se vê no art. 37, inc. XXII, da CF,
verbis
:

“Art. 37. [...]

XXII -
as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio
.”
(negritei).

Não obstante, ao contrário do que alegam os recorrentes, o Código Tributário Nacional flexibiliza o sigilo fiscal garantido em seu art. 198, nos casos dispostos no art. 199, onde está prevista a autorização para permutação de informações entre os entes, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.

§1º
Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 199
, os seguintes:

[...]

Art. 199.
A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio
.”
(negritei).

À vista disso, em nenhum dos dispositivos legais há a exigência, para a troca de informações, da abertura de processo administrativo tributário para que ocorra a aludida permutação entre os entes públicos, pelo contrário, pois, conforme lição do doutrinador Hugo de Brito Machado, trata-se, inclusive, de um dever imposto pelo CTN, para que não haja a tão conhecida e condenável sonegação fiscal, confira,
verbis
:

“[...]
Aliás a prestação de assistência mútua e a permuta de informações entre as Fazendas Públicas constitui dever estabelecido pelo próprio Código Tributário Nacional. Depende, entretanto, de previsão em lei ou convênio (CTN, art. 199)
.”
(Curso de Direito Tributário, 32ª Ed., São Paulo: Malheiros Editores, pg. 256 – negritei).

Na espécie, consoante bem anotado pelo condutor do feito
, “foi sancionado em 20 de junho de 2000, o Decreto nº. 1.503/00, que aprova o Convênio de Cooperação Técnica celebrado entre a União, representada pelo Secretário da Receita Federal, e o Estado de Mato Grosso, representado pelo seu Secretário de Estado de Fazenda, objetivando o intercâmbio de informações econômico-fiscais e a prestação de mútua assistência na fiscalização dos tributos que administram”
(id. 111552990 – pág. 164), restando evidente a inexistência de qualquer ilegalidade.

Outro não é o desse Tribunal, confira,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIOIMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO- ITCMD- TROCA DE INFORMAÇÕES ENTRE RECEITA FEDERAL E SECRETARIA DE FAZENDA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL – CONTRITUINTE – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DONATÁRIO– RECURSO DESPROVIDO.

O legislador deixou constitucionalmente previsto a autorização para a atuação de forma integrada dos entes públicos, como se vê no art. 37, XXII, bem como o Código Tributário Nacional que flexibiliza o sigilo fiscal do art. 198, nos casos do artigo 199, onde está garantida a autorização para permutação de informações
.

É legitimo figurar como sujeito passivo da relação tributária o donatário, conforme art. 42 do CTN e art. 7º, III, da Lei Estadual nº 7.850/2002.”
(RAI n. 46.099/2013, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 29.10.2013 – negritei e grifei).

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023